Tribunal: TJDFT
Processo: 0701850-08.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Frente os esclarecimentos prestados na petição de ID 67908140, determino que seja reiterada a intimação do agravado no mesmo endereço diligenciado. Restando infrutífera a intimação, venham os autos conclusos para julgamento, visto que é dever das partes manter os seus dados atualizados onde receberão intimações perante os órgãos do Poder Judiciário (endereço e telefone), conforme se extrai do artigo 77, incisos V e VII, do Código de Processo Civil. Intime-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora